Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora em conta bancária. Verba remuneratória. Impenhorabilidade. Art. 833, incisos IV e V, do CPC. Dignidade da pessoa humana. Mínimo existencial. Relativização da impenhorabilidade. Inaplicabilidade no caso concreto. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento movido em face de decisão do juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 255631571 – autos de origem), que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou penhora do valor de R$ 1.420,39 (mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e nove centavos) em conta bancária do agravante.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado por decisão da relatora, que concedeu justiça gratuita ao recorrente (ID 79234966).
3. Em suas razões recursais (id 79037174), aduz que as verbas penhoradas estavam em caderneta de poupança e que são indispensáveis à sua subsistência, de modo que sobre elas recai impenhorabilidade absoluta. Sustenta, também, que não há nenhuma hipótese excepcional que autorize a flexibilização da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV e V. Requer, ao final, que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para revogar a penhora realizada pelo juízo de origem. 3.1. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se as verbas sobre as quais recaiu a penhora realizada pelo juízo de origem estão protegidas pela impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
5. O agravo de instrumento comporta provimento. A legislação processual civil, em harmonia com a Constituição da República, assegura a impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória e das reservas financeiras mantidas em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, conforme dispõe o art. 833, incisos IV e V, do CPC. Tais normas concretizam o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III, da CF/1988, e visam resguardar o mínimo existencial do devedor.
6. Embora o agravante não tenha comprovado, de forma específica, que os valores constritos estavam depositados em conta poupança, verifica-se, a partir do documento de ID 79204102, que o executado percebe rendimentos brutos mensais de R$ 2.660,98. Tal circunstância, por si só, evidencia situação de fragilidade econômica, incompatível com a constrição de valores, sobretudo diante da ausência de prova de que a medida não compromete sua subsistência.
7. Não se ignora a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.874.222, que admitiu a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado montante suficiente à manutenção digna do devedor e de sua família.
8. Todavia, no caso concreto, não restou demonstrado que a penhora realizada não afeta o mínimo existencial da parte executada, em especial considerando a renda do agravante. De acordo com o TJDFT, “(...) A jurisprudência do STJ admite mitigação apenas em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial. No caso, a remuneração do executado é inferior a cinco salários mínimos, patamar considerado impenhorável, pois qualquer constrição comprometeria sua subsistência. (...)” (TJDFT, Acórdão 2096599, 0744432-23.2025.8.07.0000, Relator: Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26/02/2026, publicado no DJe: 16/03/2026).
9. Além disso, a dívida em execução não se enquadra nas exceções legais previstas no art. 833, § 2o, do CPC. Da análise dos autos, constata-se o nítido caráter alimentar da verba constrita, por se tratar de verba pertencente a pessoa de renda modesta, circunstância que impede sua apreensão judicial. Assim, impõe-se a revogação da penhora, a fim de resguardar a dignidade e a subsistência do agravante.
10. Por fim, não há, nos autos, nenhum indício de abuso de direito ou de fraude por parte do agravante, o que reforça a necessidade de proteção ao seu mínimo existencial.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar a revogação da penhora realizada pelo juízo de origem.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento:
1. A relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige demonstração inequívoca de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1°, III; CPC/2015, art. 833, IV e V, e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2096599, 0744432-23.2025.8.07.0000, Relator: Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26/02/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.